Tribunal: CARF
Processo: 11634.720013/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720013/2012-19
ACÓRDÃO
2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ISMENIA GRASSANO GOUVEIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 01-32.791, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL)
que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1 - Trata o presente processo do Auto de Infração DEBCAD no 51.001.777-0 (fl. 2 –
numeração dos autos em meio digital), vinculado à matrícula CEI no
70.007.61897/07, cadastrado no COMPROT sob no 11634.720013/2012-19,
lavrado em desfavor de MARIA ISMÊNIA GRASSANO GOUVEIA, para apurar e
constituir o crédito relativo a contribuições devidas à Seguridade Social
(contribuição a cargo da contribuinte), no valor total de R$ R$31.131,94 (Trinta e
um mil, cento e trinta e um reais, noventa e quatro centavos).
1.1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida
pelo exercício de atividade por conta própria, no período de 01/2009 a 12/2010,
conforme valores escriturados no Livro Caixa.
2. Segundo se depreende do Relatório Fiscal, (fls. 12/17), a Contribuinte é titular
de Cartório não remunerada pelos Cofres Públicos e, portanto, segurada
obrigatória da Previdência Social na qualidade de contribuinte individual, com
base no art. 12, inciso V, alínea “h”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 e nessa
condição, não efetuou o recolhimento da contribuição devida, sendo o crédito
apurado a partir da base de cálculo constante da planilha fls. 12/13 (item 3 do
Relatório Fiscal).
3. Cientificada do presente lançamento em 20/01/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado às fls. 43, a interessada apresentou em
23/02/2012 a impugnação de fls. 46 a 49, alegando, em síntese, que:
a) exerce atividade como 1a Tabeliã de Notas da Comarca de Rolândia, Estado do
Paraná, admitida no dia 13 de Agosto de 1986, antes da vigência da Lei Federal no
8.935, de 18 de novembro de 1994, tendo deixado de contribuir para a
Previdência Social (INSS) em razão da obrigatoriedade a que se encontra
submetida de recolher o encargo para a Paraná Previdência;
b) entende que não se enquadra nas normas apontadas, especialmente porque a
Paraná Previdência, em obediência à decisão liminar concedida em outubro de
2007 pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR, nos autos 49655-
07, obriga os serventuários do foro extrajudicial a recolher as contribuições para
aquele órgão, o que, ao seu ver, afasta a obrigatoriedade de contribuir para os
dois institutos, sob pena de duplicidade de contribuição;
c) ) requer, ao final, o cancelamento total do auto de infração em questão, por
ser tal pedido de inteira justiça. 4. É o relatório
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
3
A decisão de piso ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS. O notário ou tabelião e o oficial de
registros ou registrador, titular de cartório, nomeados até 20 de novembro de
1994 e amparados por Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, passam a ser
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro de 1998,
por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 27/06/2016, tendo interposto
recurso voluntário em 27/07/2016 (fls. 94/95), alegando, em apertada síntese:
- conforme decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Paraná, a Paranaprevidência
substituiu o IPE, o qual os notários e registradores sempre fizeram parte, herdando o ativo e o
passivo do IPE;
- por isso, todos os notários e registradores que foram nomeados ou delegados até
1998 deveriam ter sido automaticamente incluídos no regime de previdência da
Paranaprevidência;
-
que optou
pelo recolhimento
previdenciário
ao Estado do
Paraná
(Paranaprevidência), em razão do ingresso no sistema previdenciário anteriormente ao dia
16/10/98, ou seja, anterior a vigência da Lei 12.398/98, e com base na ADIn no 2.791, bem como
ao contido nos autos no 49.655/07 da 4a Vara da Fazenda Pública, Falência e Concordatas da
Região Metropolitana de Curitiba.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento para cobrança da contribuição previdenciária do próprio
sujeito passivo, Titular de Cartório, na condição de contribuinte individual. A auditoria baseou-se
na remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria, no período de 01/2009 a
12/2010, conforme valores escriturados no Livro Caixa.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
4
mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais, conforme bem
demonstrado no acórdão 2005-000.073, de 27 de setembro de 2023, da lavra da conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes, deste CARF, in verbis:
(...)
Inicialmente, deve-se esclarecer que o fato do autuado ser "contribuinte
obrigatório do Paraná previdência" não retira dele a condição de segurado
obrigatório do RGPS e, por conseguinte, não estar obrigado ao recolhimento das
contribuições previdenciárias lançadas, conforme explicitado a seguir.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935, de 1994 (Lei
dos Cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212, de
1991, art. 12, V, "h" e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, vigente à época
dos fatos geradores, a qual previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
5
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo
no original)
Pela leitura dos dispositivos da Lei no 8.935, de 1994, acima transcritos, verifica-se
que a mesma dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro,
bem como aos escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994,
véspera de sua publicação: os titulares dos serviços notariais nomeados antes da
publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem
as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das
concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei
integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20, de 1998, no entanto, modificou essa situação ao
dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717, de 1998, veio
determinar, em seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,
observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20, de 1998, foi alterada a situação definida na
Lei no 8.935, de 1994, para todos os titulares de serviços notariais, nomeados
antes de 20 de novembro de 1994, e que não eram servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo. A referência a todos os titulares de serviços
notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de cargo
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
6
público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
função. E se eram servidores públicos deixaram de ser, com a vigência da Lei
8.935, de 1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original).
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor
efetivo, comissionado ou celetista. Após a referida norma constitucional, a
vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que
mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no
8.935, de 1994, que, amparados pelo art. 51 da mesma, permaneceram no regime
próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional 20/98.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil
caracteriza-se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados
abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não
pode ser afastada por opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Importante salientar que a inserção no regime próprio de previdência social dos
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006, cujo requerente é o
Governador do Estado do Paraná e o requerido é a Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná. Mais especificamente, o Tribunal, por unanimidade, julgou
procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “bem
como os nãoremunerados”, contida na parte final do § 1o do artigo 34 da Lei no
12.398/98, na redação dada pela Lei no 12.607/99, ambas do Estado do Paraná,
nos termos do voto do Relator. O referido dispositivo assim dispunha:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
7
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas
administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e
os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. (Redação
dada pela Lei 12556 de 25/05/1999)
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos,
bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei
Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607,
de 08 de julho de 1999).
Ainda, cabe observar que a Lei Estadual no 10.219/1992 foi revogada pela Lei
Estadual no 12.556, de 1999.
Ademais, eis o entendimento pacífico do Tribunal do Paraná:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA
PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR
PÚBLICO - PARANAPREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTIPULADOS PELO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM
COTEJO COM A REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA
CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO, NÃO PODE CONCEDER AO SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica
o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do
art.40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 20/1998. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
8
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques -
Unânime - - J. 01.09.2014)
(...)
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário próprio
dos servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de aposentadoria
e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”. Com fundamento
nessa norma de transição, a jurisprudência deste Órgão Especial pacificou o
entendimento de que os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres
públicos, desde que tenham cumprido com as condições do art. 40 da CR/88, na
data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, fazem jus à
aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos, podendo-se citar os
seguintes precedentes: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES
PÚBLICOS. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5o, XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO
ADVENTO DA EC 20/98. APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Segurança concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator
Desembargador Ruy Cunha Sobrinho). “MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL – ESCRIVÃO DO CÍVEL NÃO REMUNERADO
PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
20/98 – DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI ENTÃO VIGENTE – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – ORDEM CONCEDIDA.” (TJPR, Mandado de
Segurança no 1.119.946-3, Relator Desembargador Telmo Cherem). No caso da
autora, conforme se depreende da declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela
iniciou sua contribuição no regime próprio da previdência estadual em agosto de
1983, tendo completado, em 16 de dezembro de 1998, data em que entrou em
vigor a referida Emenda Constitucional no 20/98, o período contributivo de 15
(quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso de contribuição não serve nem à
aposentadoria integral, tal como previa o art. 40, inciso III, alínea a, da
Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de serviço exigidos, nem à
aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo menos 25 (vinte e
cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na hipótese, sequer, o
requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a impetrante, tendo nascido
em 24 de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado 60 (sessenta) anos quando
do início da vigência da referida emenda constitucional. De ressaltar, por
oportuno, que, nessas condições, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não
pode o Estado-Membro conceder ao serventuário da justiça o regime
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
9
previdenciário próprio dos servidores públicos, conforme se infere do seguinte
julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes). Desse modo, é evidente que a
impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a sua aposentadoria por
tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime próprio de servidor
público, não havendo o que se falar, consequentemente, da caracterização de
qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de Justiça, que
indeferiu o pedido formulado no Protocolo Administrativo no 280.302/2013 (fls.
41).
Cabe ainda ressaltar que o acórdão proferido pela 6a C.Cível do TJPR reconheceu
o direito adquirido dos serventuários da justiça que ingressaram no sistema
previdenciário estadual antes da edição da lei federal no8935/94 a
permanecerem vinculados ao regime próprio de previdência. Tal decisão não
tem o condão de desobrigação de recolhimento ao regime geral de previdência
social ao que tem a condição de segurado obrigatório, que é o caso do
impugnante.
Portanto, temos que o contribuinte, ainda que esteja amparado por Regime
Próprio, tem sua qualidade de segurado obrigatório ao Regime Geral de Previdência Social federal
pelo advento da EC 20/98. Assim, quando constatado o exercício da atividade remunerada como
serventuário da justiça, como fez a autoridade fiscal, correto o lançamento para se exigir a
contribuição social previdenciária ao RGPS não paga.
Nesse sentido, a decisão deferida, por unanimidade pela Egrégia 2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, em caso semelhante, cuja ementa transcrevemos, data da
publicação em 18/08/2021, in verbis:
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA.
SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, devem contribuir obrigatoriamente para a
previdência social, na qualidade de contribuintes individuais. (TRF4, AC 5010964-
63.2020.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, juntado aos autos em10/08/2021)
Esse entendimento já está consolidade no CARF, por meio da Súmula CARF no 194,
in verbis:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720013/2012-19
10
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 319
DF CARF MF
Original